Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-61.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004367-61.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANDECI DE MORAIS - CPF: 690.391.351-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – REVELIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NÃO COPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA DANO MATERIAL DEVIDO - DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, são indevidos os descontos realizados em folha de pagamento, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido e a condenou a restituir o valor descontado indevidamente em folha de pagamento (R$ 7.771,24), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por descontos indevidos sem prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil
reais
) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), e CONDENAR a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 7.771,24 (sete mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação após efetuado o abatimento da dívida devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que quem efetuou os descontos foi o Banco ITAÚ BMG Consignado, com o qual não possui qualquer relação, não se tratando sequer de empresas do mesmo grupo econômico.

No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, , uma vez que ele não foi o responsável pelos fatos narrados pela parte Recorrida e, por isso, não pode ser responsabilizado por nenhum ato supostamente ilegal cometido por outra instituição financeira.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar arguida e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os créditos e contratos foram cedidos ao Banco ITAÚ BMG Consignado, com o qual não possui qualquer relação, não se tratando sequer de empresas do mesmo grupo econômico.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, não assiste razão à parte promovida, pois sua legitimidade exsurge da análise dos holerites juntados com a inicial, os quais comprovam que os descontos foram realizados pelo Banco BMG, não havendo sequer menção ao alegado Banco Itaú BMG Consignado, como alega.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica, pois não fora juntado qualquer contrato entre as partes que legitimaria os descontos em folha de pagamento. Assim, no caso, inexiste prova da comprovação dos empréstimos ora impugnados, sobretudo diante da revelia decretada pelo magistrado
a quo.

Inexistindo prova da relação jurídica, os descontos são indevidos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não houve a juntada do contrato supostamente celebrado.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados. Por se tratar de cobrança indevida, não contratada, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020